Tribunal: TJES
Processo: 5006834-10.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006834-10.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: LETICIA BOTELHO RIBEIRO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e obrigação de fazer, ao argumento de que foi negado atendimento em exames solicitados por médico da parte autora, para tratamento de dores no osso. A recorrente alega que os exames solicitados pela parte autora não são urgentes, mas sim eletivos, pelo que, deveriam ter passado por auditoria da requerida e, desta forma, o atraso se deu por ato da parte autora.

Em sede de sentença (ID 2320090):

"JULGOU PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A LIMINAR DO ID n 10918585. No mais, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Custas e honorários indevidos. Dou esta por lida e publicada em audiência e dela intimadas as partes. Registre-se. Após o trânsito em julgado, mantida sentença, intime-se a requerida para cumprir a sentença no prazo legal, sob pena de incidência da multa prevista no art. 523 do CPC. "

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 2320099) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 2320103).

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Em análise nos autos, é possível observar que foi feita uma solicitação por parte da recorrida, mas a recorrente alega que certos exames precisam de AUDITORIA. (ID 10396608). Essa informação confunde e dificulta o acesso do consumidor, que deve receber informação clara e inequívoca quanto ao serviço prestado e como deve conseguir receber o serviço. Além disso, é desarrazoado a conduta de encaminhar o consumidor a passar por uma AUDITORIA do requerido, antes da realização dos exames, uma vez que tal conduta atrasa os procedimentos urgentes. Vale dizer que o Recorrente não indica prazo para resposta quando a autorização do exame, pelo que, a consumidora fica sem saber quando seu exame poderá ser realizado.

Devido à falha na prestação do serviço, o dano moral, no caso, é in re ipsa, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano, provocando na apelada nonagenária, transtornos que abalam seu estado de saúde.

A verba indenizatória, fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo Juízo de 1º grau, se mostra adequada, visto que pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se capaz de reparar a autora dos danos efetivamente suportados, razão pela qual deve ser mantida neste patamar.

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condena-se o recorrente em custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.